Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-77.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA UNILATERAL MATERNA. VISITAÇÃO PATERNA GRADUAL E SUPERVISIONADA. GENITOR CUSTODIADO EM REGIME FECHADO. HISTÓRICO CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO RECURSAL DE SUSPENSÃO TOTAL DO CONVÍVIO. DESCABIMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E PROTEÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Estado, a família e a sociedade detêm o dever constitucional de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à convivência familiar, pondo-a a salvo de toda forma de negligência, violência e opressão (art. 227 da CF/88).
2. É inequívoco que, em se tratando de menor de idade, todo o ordenamento jurídico é orientado pelos princípios do melhor interesse e da proteção integral, não sendo diferente no caso concreto, no qual a regulamentação da convivência familiar deve atender, primordialmente, aos interesses da menor.
3. O Código Civil, considerando a importância da convivência familiar da criança com ambos os genitores, estabeleceu, no art. 1.589, que o “pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”.
4. Caso concreto em que a grave situação do genitor — condenado por roubo, tráfico e porte de arma, além de pretérito histórico de violência contra a genitora — não autoriza, por si só, a drástica suspensão total das visitas se estabelecidas cautelas eficazes. O gradual regime de convivência, fixado em quatro estágios e sob estrita supervisão de familiares em local neutro, funciona como pedagógico instrumento de aproximação e seguro filtro protetivo. A tese recursal de inadequação do ambiente familiar paterno carece de suporte probatório mínimo. Inexistem indícios de conduta desabonadora dos supervisores indicados capaz de comprometer a segurança da infante. A gradatividade da medida permite ao Judiciário monitorar a formação do assistido vínculo, garantindo-se a imediata suspensão do regime ante eventual intercorrência negativa.
5. Inviável a concessão de medidas protetivas de urgência no bojo de ação de regulamentação de visitas. A natureza cautelar de tais ordens demanda via processual própria para apuração de atual risco ou fato típico, inexistindo elementos novos a justificar a excepcional intervenção em sede recursal.
6. Recurso conhecido e desprovido.